Tribunal: STF
Processo: AI 80648
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-14
Data de publicação: 1980-10-14

Ementa:
ICM. DIFERIMENTO DA INCIDêNCIA DO IMPOSTO. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. 
- O DIFERIMENTO DO ICM, INSTITUIDO NA LEGISLAÇÃO PAULISTA, NÃO IMPORTA EM CUMULATIVIDADE, DE MODO A
COMPROMETER A NORMA DO ART. 23, II, DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DENEGADO.